Tribunal: TJMT
Processo: 1021503-45.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021503-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ODILSON JOAO DE MIRANDA - CPF: 362.158.301-78 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1021503-45.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Odilson João de Miranda

Recorrido(s):
Mato Grosso Previdência – MTPREV e Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/03/2023

Ordem da pauta: 85

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DO STF. VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA DATA EM QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA SUA APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Estado de Mato Grosso autoriza o pagamento do abono permanência por meio do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004 ao servidor civil e militar.

Assim, havendo o servidor permanecido em atividade após a integralização dos requisitos para aposentadoria (considerando as especificidades da carreira ocupada), imperioso o reconhecimento de que possui direito ao abono permanência
a partir da data da efetiva aquisição do direito e independentemente de requerimento administrativo.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo demandante, ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenou o requerido a pagar o abono de permanência ao requerente no período de 01 ano e 01 mês.

Em suas razões recursais, o demandante sustenta que a Lei Complementar n.º 202/04, regula a concessão do abono de permanência aos servidores do Estado de Mato Grosso, estabelece que o servidor tem direito a receber um abono de permanência correspondente ao valor de sua contribuição previdenciária, a partir do momento em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, requerendo que a condenação abranja a integralidade dos meses que ultrapassaram a integralização do direito.

Contrarrazões em id. 146791683.

Parecer do Ministério Público no ID. 152573655, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes pares,

O Estado de Mato Grosso autoriza o pagamento da referida indenização por meio do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, que dispõe a respeito da concessão do abono de permanência aos servidores do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

Art. 3º
O servidor civil e
militar
ativo
, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou
caput
do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03,
e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal.

§ 1º O abono previsto no
caput
será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto no § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41/03, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem.

§ 2º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§ 3º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no
caput
e § 1º, mediante opção expressa pela permanência em atividade.

Por se tratar de servidor militar, os requisitos para a concessão da aposentadoria são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum e, a respeito dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n° 555/2014, assim estabeleceu:

Art. 147
O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a)
se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos
de serviço
e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;
b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.
II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;
b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

Portanto, havendo o autor permanecido em atividade após a integralização dos requisitos para aposentadoria (considerando as especificidades da carreira ocupada),
imperioso o reconhecimento de que possui direito ao abono permanência, nos termos da previsão constitucional e regulamentação estadual
.

Ademais, o benefício em questão é devido a partir da data em que os recorridos completaram os requisitos mínimos, não se vinculando ao prévio requerimento administrativo
.

No caso, o recorrido comprovou que no dia 03/12/2019 completou 31 anos, 8 meses e 28 dias de tempo total de contribuição, fazendo jus à obtenção do referido abono de permanência desde a
data da efetiva aquisição do direito.

Nesse sentido, o E. TJMT já reconheceu, por diversas vezes que
“
o abono de permanência devido ao servidor público que preencha os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas opte por permanecer em atividade, deverá ser concedido
a partir da data da efetiva aquisição do direito e independentemente de requerimento administrativo
”
(N.U. 10003972920188110002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora MARIA APARECIDA RIBEIRO, julg. 04/06/2019).

Destarte, a sentença merece ser reformada para condenar o requerido ao pagamento do abono de permanência em favor do autor,
desde a data em que preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, até a efetiva aposentação
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar
a sentença e
julgar procedentes

os pedidos
vertidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, a fim de condenar o requerido a pagar o abono de permanência em favor da parte autora, a partir da data em que preencheu os requisitos para sua aposentadoria voluntária até a data em que foi transferido para a inatividade, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023